Tribunal: TJES
Processo: 5001085-55.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001085-55.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A e outros
RECORRIDO: DILMA MENDES FRAGA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de

manter

a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou, porém reduzindo de R$ 4.000,00 para R$ 2.000,00,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como

bem salientou o douto Juízo "a quo": "

No que tange ao dano moral
, tenho que restou configurado, eis que a cobrança por meses de serviços não contratados é fato capaz de causar incomodo que transcende a barreira do mero aborrecimento, causando na ofendida a sensação de que foi enganada.A fixação da indenização assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitiva pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.
.
.
"

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a declaração de inexistência de débitos e a condenação do banco Requerido, ora Recorrente, em restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em fatura de cartão de crédito da Autora, bem como em compensação por danos morais.

A sentença acolheu o pedido.
Em seu recurso, o banco Recorrente afirma que procedeu à resolução do problema administrativamente, inclusive com a realização de estornos em favor da Autora, o que deve ser considerado para que se afaste a condenação em danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório. Requer, ainda, que a condenação em restituição de indébito seja feita de forma simples.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada apenas no tocante aos danos morais, os quais inexistem no caso em apreço, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS A TÍTULO DE SEGURO. INEXISTENTE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ANEXO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. CONFISSÃO DA RECORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, declarando a nulidade das cobranças de “Seguro Cartão da Sorte” e “Cartão Protegido”, bem como condenando o Recorrente em restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 4.000,00.
2. O Recorrente não logra êxito em demonstrar a contratação, pela Recorrida, dos serviços “Seguro Cartão da Sorte” e “Cartão Protegido” (pelo contrário, limita-se a indicar a resolução administrativa da reclamação, corroborando a narrativa autoral e atraindo para si a pena de confissão, nos termos do art. 341, CPC/15), não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia de comprovar a regularidade da contratação dos serviços questionados e das cobranças efetivadas, na forma do art. 14, § 3º, I, CDC, de modo que faz jus a Recorrida, preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único do CDC, à repetição de indébito em dobro, diante da violação da boa-fé pelo Recorrente.
3. Contudo, em relação à ocorrência dos danos morais, compreendo que o presente caso encerra tão somente descumprimento contratual que não ultrapassa a esfera do mero dissabor, inexistindo abalo grave e extraordinário à esfera psicológica da Recorrida que evidenciasse sofrimento, constrangimento, dor ou humilhação aptos à caracterização do dano moral. Pelo contrário, no caso concreto, observo que administrativamente fora emendada a conduta indevida por parte do Recorrente, que cancelou o seguro e devolveu os valores contestados referentes às últimas parcelas, no total de R$ 103,09 (em fatura vencida em 01/09/2019), motivo pelo qual não se há que falar em danos morais na hipótese em tela.

4. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença apenas quanto ao capítulo decisório relativo aos danos morais, não reconhecidos nesta instância
.
5. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.